Tribunal: TJMT
Processo: 1053674-84.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053674-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALEXANDRE ROGERIO SANTOS FRAZAO - CPF: 688.596.861-72 (RECORRIDO), THIEGO MORAES RODRIGUES - CPF: 017.252.121-10 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: nego provimento a ambos os recursos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Peço vênia ao Relator, para divergir do valor e fixar os danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CANCELAMENTO DA COMPRA. COBRANÇA MANTIDA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Inexiste nos autos demonstração inequívoca da legalidade da negativação, haja vista o pedido de cancelamento imediato mediante constatação de erro, enquanto foram mantidas as cobranças do financiamento cancelado.

2. A alegação de que as faturas continham outros valores que deveriam ter sido pagos não se mantém, pois ausente qualquer comprovação acerca dos referidos valores, constatando-se na fatura tão somente quantias diretamente relacionadas com a cobrança indevida (financiamento automático da fatura).

3. É assente na jurisprudência que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

4.
Quantum
indenizatório arbitrado em atenção ao critério da razoabilidade.

5. Sentença mantida.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados interpostos contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito
sub judice
e condenar as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, ambas as partes recorrentes alegam inexistência de ato ilícito, estando a fundamentação da 1a parte recorrente (LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO) baseada na existência de outros valores nas faturas da parte recorrida e ausência de pagamento dos mesmos, enquanto a 2a parte recorrente (MAGAZINE LUIZA S/A) se baseia no efetivo cancelamento da compra. Subsidiariamente, pleiteiam o afastamento da condenação por danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1053674-84.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MAGAZINE LUIZA S/A e outros

Polo Passivo

ALEXANDRE ROGERIO SANTOS FRAZAO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na responsabilidade das partes recorrentes acerca da inclusão do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista a informação de cancelamento imediato da compra.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

O autor afirma que esteve na Loja reclamada para fazer um orçamento de uma geladeira, todavia, a reclamada efetivou a compra. Informou que logo após constatar o erro, a reclamada efetuou o cancelamento (ID 130202431, 130202432). Contudo, deparou-se com a restrição de seu nome, referente à compra cancelada.

Em exame do conjunto fático probatório disponível, nota-se que restou incontroverso nos autos que a reclamada efetuou o lançamento da compra erroneamente, já que o reclamante somente realizou o orçamento e não concluiu a aquisição do produto.

Portanto, não havendo demonstrado a legitimidade da cobrança não há obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, por consequência a cobrança é indevida e conduta ilícita da parte reclamada encontra-se configurada.

Dano moral.

O dano moral pode ser definido como toda ofensa aos direitos da personalidade, sendo classificado como dano moral à honra objetiva, consistente na ofensa à reputação social, ou à honra subjetiva, quando se reporta ao sofrimento suportado.

Assim, a falha na prestação do serviço, que provoca restrição de crédito, tem o condão de gerar o dano moral, visto que priva o consumidor de compras a crédito e a aquisição de mútuos.

A primeira restrição indevida de crédito ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a existência de outras restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS).

Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, permanecendo a presunção do dano moral.

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no (ID 130202434) nota-se, que a restrição objeto dos autos é a única. Por isso, afasto a aplicação da súmula, estando caracterizado o dano moral na modalidade objetiva e subjetiva.

Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social e proporcionar sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade.

Portanto, diante da falha na prestação do serviço, gerando restrição de crédito é devido o dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$ 7.855,30), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Dispositivo.

Posto isto, proponho rejeitar a preliminar e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor R$ 7.855,30– contrato 005200954970000);

b) condenar as reclamadas, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ);

Confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 131291192, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório. ”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Embora as partes recorrentes asseverem a legalidade da cobrança, compulsando os autos, ficou comprovado o pedido de cancelamento imediato da compra por meio da Declaração de Cancelamento de Produto (id. 203047806) assinada por preposto da 2a parte recorrente e Extrato de Cancelamento de Produto (id. 203047807). A ausência de pagamento dos valores que resultou na negativação é justamente o objeto dos autos, pois a parte recorrida havia seguido os trâmites para cancelamento da operação no mesmo instante em que identificou a conclusão da compra ao invés da simulação de pagamento
.

A alegação de que a negativação se deu em razão de financiamento automática da fatura não se mantém, pois os valores em aberto que geraram a renegociação automática eram referentes à compra cancelada, ou seja, sequer deveriam constar nas faturas da parte recorrida.

Em que pese haja a tentativa de indicar a existência de outros valores nas faturas, verifico que em qualquer dos documentos (id. 203047839) se identifica valor que seja referente a compra além daquela cancelada ou que não seja desdobramento direto da cobrança indevida (financiamento automático da fatura).

Assim, não havendo elemento capaz de indicar a legalidade da negativação, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a manutenção da declaração de inexistência do débito.

Eis julgado das Turmas Recursais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - FRAUDE - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, uma vez que as provas produzidas nos autos foram analisadas e suficientes para o julgamento da lide.

2. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

3. Em que pese o reclamado tenha apresentado cédulas de crédito bancário assinadas eletronicamente supostamente pela recorrida, as mesmas tornaram-se duvidosas quando da impugnação específica da requerente, posto a divergência da Geolocalização, fatos e informações estas não impugnadas pelo reclamado.

4. Na hipótese, as referidas negativações são indevidas, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7. Não comprovada à regularidade do débito, mantém-se a declaração de inexigibilidade da dívida.

8. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1004894-86.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

Desse modo,
reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Neste sentido, a Turma Recursal deste Estado editou a Súmula 22, a seguir:

SÚMULA 22: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente.

No que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Por essa parametrização, a quantia estabelecida em R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende as circunstâncias fático-probatórias, pois se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado, não representa excesso nem é ínfimo, inclusive quanto ao posicionamento desta Turma Recursal em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024